Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-61.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729062-61.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA APELADO: ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intime-se o autor para se manifestar sobre petição e documentos juntados pelo réu. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator